Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-16.2024.8.11.0085
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-16.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAYLLA FERNANDA GONCALVES RODRIGUES - CPF: 049.786.611-02 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), ADRIELLI GEORG DE ALCANTARA - CPF: 048.318.861-14 (ADVOGADO), ADMILSON MANOEL DOS SANTOS - CPF: 621.693.352-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DA ALIMENTANDA. HABILITAÇÃO DA GENITORA COMO HERDEIRA. CRÉDITOS ALIMENTARES VENCIDOS. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PATRIMÔNIO MORAL. INTRANSMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de habilitação sucessória formulado pela genitora de alimentanda falecida durante o curso de execução de alimentos, declarando extinta a execução por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os créditos alimentares vencidos e não pagos até a data do falecimento da alimentanda são transmissíveis aos seus herdeiros, permitindo à genitora prosseguir com a execução na qualidade de sucessora processual.

III. Razões de decidir

3. Os alimentos integram o patrimônio moral do alimentando, e não seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis economicamente, conforme paradigmático entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.771.258/SP.

4. Do viés personalíssimo do direito aos alimentos, destinado a assegurar a existência do alimentado e de ninguém mais, decorre a absoluta inviabilidade de sua transmissão a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico, como a morte.

5. A natureza personalíssima dos alimentos não se altera pela classificação como atuais, pretéritos, vencidos ou vincendos, pois sua finalidade essencial permanece inalterada: garantir a subsistência do alimentando.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Com o falecimento do alimentando, extingue-se integralmente o crédito alimentar, inclusive quanto às parcelas vencidas e não pagas, em razão de sua natureza personalíssima e por constituir patrimônio moral intransmissível."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.707; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.771.258/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 6/8/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.412.253-RS, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 9/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 322893881) interposto por
RAYLLA FERNANDA GONÇALVES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (id. 322893878), que indeferiu o pedido de habilitação sucessória formulado pela genitora da falecida exequente e declarou extinta a execução de alimentos movida em desfavor de
ADMILSON MANOEL DOS SANTOS
, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a menor
ISABELLY GONÇALVES DOS SANTOS
, representada por sua genitora, ora apelante, ajuizou cumprimento de sentença para cobrança de prestação alimentícia em face de
ADMILSON MANOEL DOS SANTOS
.

Os alimentos provisórios foram fixados em 50% do salário-mínimo nacional vigente à época, no valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme decisão anexada aos autos (id. 173629516).

No curso do processo executivo, em 17 de dezembro de 2024, a alimentanda veio a óbito, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 195593108).

Diante do falecimento, a genitora da menor, ora apelante, requereu sua habilitação no polo ativo da demanda (id. 195593106), com o objetivo de prosseguir com a execução das parcelas alimentares vencidas e não pagas até a data do óbito de sua filha, cujo valor atualizado alcançava R$ 52.176,86.

O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento dos autos (id. 206843091), sob o fundamento de que os alimentos possuem natureza personalíssima e não seriam transmissíveis aos herdeiros, mesmo os créditos vencidos e não satisfeitos.

O magistrado de primeiro grau, acolhendo o parecer ministerial, indeferiu o pedido de habilitação sucessória formulado pela genitora e declarou extinta a execução, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (id. 209267261).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (id. 211286863), sustentando, em síntese, que: a) há distinção entre o direito subjetivo ao sustento (personalíssimo) e a dívida pecuniária decorrente do inadimplemento da obrigação alimentar (patrimonial); b) as parcelas vencidas e não adimplidas possuem caráter patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros; c) a extinção da execução permitiria o enriquecimento sem causa do devedor; d) a jurisprudência majoritária reconhece a transmissibilidade dos créditos alimentares vencidos.

O apelado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões (id. 334007364).

O Ministério Público, em segunda instância, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o caso não envolve interesse de incapazes ou interesse público que justifique sua atuação (id. 339242863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 322893881) interposto por
RAYLLA FERNANDA GONÇALVES SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (id. 322893878), que indeferiu o pedido de habilitação sucessória formulado pela genitora da falecida exequente e declarou extinta a execução de alimentos movida em desfavor de
ADMILSON MANOEL DOS SANTOS
, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A questão central da controvérsia consiste sobre a possibilidade ou impossibilidade de a genitora, na qualidade de herdeira, poder, em nome próprio, prosseguir com a execução de alimentos a fim de satisfazer o montante alusivo ao débito alimentar vencido enquanto era viva a alimentante.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência distinguiam o direito a alimentos futuros (personalíssimo e intransmissível) dos créditos alimentares pretéritos já vencidos e não pagos (que seriam de natureza patrimonial e, portanto, transmissíveis aos herdeiros).

Contudo, essa compreensão foi revisitada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em paradigmático julgamento do REsp 1.771.258/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 6/8/2019), estabeleceu novos marcos interpretativos sobre a matéria, reconhecendo que os alimentos, em sua essência, integram o patrimônio moral do alimentando, e não seu patrimônio econômico, sendo, portanto, intransmissíveis.

A fim de evitar tautologia e considerando a completude da decisão supracitada, utilizo, como substrato de meu convencimento, o fundamento esposado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze como razões de decidir:

[...]

Pois bem. A controvérsia instaurada no presente recurso especial
centra-se em saber se, em razão da morte do alimentando, durante a tramitação da ação de execução de alimentos (no caso, estipulados in natura), a sua a genitora, na qualidade de herdeira, poderia, em nome próprio, prosseguir com a presente ação, a fim de perceber os valores referentes aos débitos alimentares vencidos, anteriores ao óbito.

[...]

Como se constata, está-se a decidir se os alimentos - na hipótese, fixados in natura -, os quais alegadamente não teriam sido prestados ao alimentando em vida, seriam, a partir de seu óbito, sucessíveis aos seus herdeiros, no caso, pretensamente, à genitora com exclusividade, tal como se reconheceu, sucintamente, as instâncias ordinárias.

Esta compreensão, permissa venia, se aparta, a um só tempo, da natureza jurídica do direito aos alimentos, com destaque para o seu caráter personalíssimo - viés que não se altera, independentemente de os alimentos serem classificados como atuais, pretéritos, vencidos ou vincendos, e do qual decorre a própria intransmissibilidade do direito em questão -, bem como de sua finalidade precípua, consistente em conferir àquele que os recebe a própria subsistência, como corolário do princípio da dignidade humana.

Em conformidade com o direito civil constitucional - que preconiza uma releitura dos institutos reguladores das relações jurídicas privadas, a serem interpretados segundo a Constituição Federal, com esteio, basicamente, nos princípios da proteção da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia material -, o direito aos alimentos deve ser concebido como um direito da personalidade do indivíduo.

Trata-se, pois, de direito subjetivo inerente à condição de pessoa humana
, imprescindível ao seu desenvolvimento, à sua integridade física, psíquica e intelectual e, mesmo, à sua subsistência. Note-se, assim, que os alimentos, concebidos como direito da personalidade, i
ntegram o patrimônio moral do alimentando, e não o seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis economicamente. Logo, para efeito de caracterização da natureza jurídica do direito aos alimentos, a correlata expressão econômica afigura-se in totum irrelevante, apresentando-se de modo meramente reflexo, como sói acontecer nos direitos da personalidade.

Embora tênue, essa distinção bem evidencia o desacerto da comum assertiva de que os alimentos, porque vencidos, incorporariam ao patrimônio (econômico) do alimentando e, por isso, passaria a ser transmissível a terceiros.

Ora, os alimentos não perdem a sua natureza de direito da personalidade do alimentando, independentemente de se classificarem como vencidos ou vincendos, atuais ou pretéritos. Ainda que a prestação alimentícia se encontre vencida e seja apreciável economicamente, o respectivo direito subjetivo continua a integrar o patrimônio moral do alimentário, remanescendo absolutamente inalterada a sua finalidade precípua de propiciar a subsistência deste (exclusivamente), conferindo-lhe meios materiais para tanto.

Por se tratar de um direito da personalidade, o direito aos alimentos assume nítido viés personalíssimo, pois se destina a assegurar a subsistência da pessoa do alimentando, unicamente, em todos os seus aspectos (integridade física, psíquica e intelecutal), como corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade que deve permear as relações familiares, a partir das específicas particularidades da pessoa do credor de alimentos e do alimentante, conforme as necessidades do primeiro e a possibilidade do segundo.

Por sua vez, do viés personalíssimo do direito aos alimentos, destinado a assegurar a existência do alimentário - e de ninguém mais -, decorre a absoluta inviabilidade de se transmiti-lo a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico.

Com essa compreensão, destaca-se o escólio de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

Destinados a preservar a integridade física e psíquica de quem os recebe, é intuitivo perceber uma feição personalíssima nos alimentos.

Assim sendo, o direito a alimentos não admite cessão, onerosa ou gratuita, bem assim como não tolera compensação, com dívidas de que natureza for. De mais a mais, também será impenhorável o crédito alimentício e terá preferência de pagamento nos casos de concursos de credores.

Corroborando isso, Fabiana Marion Spengler explica que"o direito ao recebimento de alimentos é personalíssimo no sentido de que não pode ser repassado a outrem, seja através de negócio, seja de outro acontecimento jurídico. É assim considerado por tratar-se de uma das formas de garantir o direito à vida, assegurado constitucionalmente, e que não pode faltar ao cidadão o necessário à manutenção de sua existência, tanto concernente á alimento quanto em relação à saúde, educação e lazer.

Prova cabal dessa natureza personalíssima é o fato de que os alimentos são fixados levando em conta as peculiaridades da situação do credor e do devedor, consideradas as suas circunstâncias pessoais. (Direito das Famílias. 3a Edição. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro.
2011. p. 754)

De igual modo, posiciona-se Arnaldo Rizzardo:

[...] De outro lado, dado o caráter da pessoalidade, é intransferível o direito a alimentos. Trata-se de um direito estabelecido em função da pessoa. Arremata San Tiago Dantas: "O direito dos alimentos está, no caso, entre aqueles direitos estabelecidos intuitu personae, em que se tem em vista a própria pessoa que é titular. Esse direito adere ao seu sujeito ut lepra corpori" (Direito de Família. 8a Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2011. p. 649)

Constata-se que, com a morte do alimentando, resta indiscutivelmente exaurida a finalidade precípua dos alimentos, consistente em conferir subsistência ao credor de alimentos. Aliás, a hipótese dos autos é bastante ilustrativa, pois, além de os alimentos terem sido fixados in natura, segundo as específicas necessidades do alimentário, como se dá em todo o arbitramento de alimentos ante o seu viés personalíssimo, ressai, na espécie, ainda com mais nitidez, a absoluta inutilidade e o esvaziamento da prestação dos alimentos a terceiros, vencidos ou vincendos.

Claro que, mesmo em relação aos alimentos fixados in natura, é possível identificar seu conteúdo econômico. Mas o direito aos alimentos, como visto, por se tratar de direito da personalidade do alimentando e ter a finalidade única de assegurar a sua subsistência, integra seu patrimônio moral, e não o econômico, pelo que não se transmite a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico, como a superveniência da morte.

A compreensão de que o direito aos alimentos, especificamente em relação aos vencidos, seria passível de sucessão aos herdeiros do alimentário (credor dos alimentos), além de se apartar da natureza destes, de seu viés personalíssimo e de sua finalidade, encerra uma inadequação de ordem prática insuperável.

De fato, caso se pudesse compreender que os alimentos vencidos são passíveis de sucessão aos herdeiros do alimentando - o que não se admite nem em tese -, quem passaria a ter legitimidade no feito executivo não seria a genitora, mas sim o espólio do alimentando, podendo esta atuar, quando muito, como inventariante.

Nessa perspectiva, "o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse" (
REsp 1125510/RS
, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira turma, julgado em 06/10/2011, DJe 19/10/2011).

Na espécie, o Juízo a quo havia determinado o prosseguimento da execução de alimentos pela genitora do falecido alimentário, em nome próprio, o que, até para aqueles que admitem a transmissão do direito aos alimentos vencidos, mostrar-se-ia absolutamente equivocado. O Tribunal de origem, por sua vez, embora tenha assentado que, na verdade, seria o espólio do alimentando é que deveria prosseguir no feito, não reformou, no ponto, a decisão primeva como seria de rigor.
E, mais. Deixou de antever o principal.

Veja-se que, no caso, o credor de alimentos, um infante à época do ajuizamento da ação executiva, não deixou descendentes, apenas ascendentes. Tampouco deixou bens, como informou a recorrida. Logo, seriam herdeiros dessa verba alimentar (erigida a acervo hereditário), caso se reconhecesse a sua transmissibilidade, tanto a genitora do alimentando, como o seu genitor que é o próprio devedor dos alimentos. Haveria, indiscutivelmente, uma confusão entre a figura do herdeiro e a do devedor, ainda que em relação à parte dos alimentos transmitidos, fazendo com que a genitora, na condição de herdeira, tivesse direito apenas à metade de tais alimentos, nessa descabida hipótese.

A inadequação afigura-se manifesta e, é certo, não possui nenhum respaldo legal.

Extinta a obrigação alimentar por qualquer causa (morte do alimentando, como se dá in casu; exoneração do alimentante, entre outras), a genitora não possui legitimidade para prosseguir na execução de alimentos (vencidos), seja na condição de herdeira, seja em nome próprio, por sub-rogação.

Destaca-se, nesse sentido, julgado desta Terceira Turma, que, em razão da extinção da obrigação alimentar - naquele caso, ante a maioridade do alimentando, que havia concluído o curso superior e passaria a residir com o alimentante - reconheceu a ilegitimidade da genitora para prosseguir na execução em relação aos alimentos vencidos, os quais teriam sido por ela arcados, preservada a via ressarcitória:

Direito processual civil e direito civil. Família. Execução de alimentos. Maioridade e colação de grau da credora. Decisão interlocutória. Pretensão da mãe de prosseguir com a execução, sub-rogando-se na condição de credora dos alimentos que pagou em lugar do pai inadimplente. Carência de interesse processual. Ilegitimidade ativa.

- Não há como a mãe estribar-se como parte legítima ativa de execução proposta pela filha em face do pai, quando apenas assistiu a menor em razão de sua incapacidade relativa, suprida pelo advento da maioridade no curso do processo.

- Da mesma forma, embora se mostre notório que o pai se esquivou ao longo dos anos do dever de prestar os alimentos constituídos por título judicial advindo de revisional de alimentos, onerando exclusivamente a genitora no sustento da prole, não é a execução de alimentos devidos unicamente à filha o meio apropriado para a mãe buscar o reembolso das despesas efetuadas, o que poderá ocorrer por meio de ação própria.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 859.970/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 241). A partir do óbito do credor de alimentos, o conflito de interesses remanescente não mais se relaciona com os alimentos propriamente ditos, já que não se revela possível suceder a um direito personalíssimo. Remanesce, eventualmente, a pretensão da genitora de, em nome próprio, ser ressarcida integralmente pelos gastos despendidos no cuidado do alimentando que eram da responsabilidade do genitor, propiciando-lhe um enriquecimento sem causa.

A propósito, não se olvida a existência de entendimento doutrinário segundo o qual, apenas em relação aos alimentos vencidos, seria possível admitir, excepcionalmente, a transmissibilidade do direito aos alimentos aos sucessores do alimentando, sob o argumento de que estes teriam sido incorporado no patrimônio jurídico do alimentando e, por isso, sucessível aos seus herdeiros.

Pode-se mencionar, a título de exemplo, Pontes de Miranda, em seu tratado Tratado de Direito de Família, em que assim consignou:

[...] Os alimentos só são devidos durante a existência do necessitado [...] Mas os alimentos, que em vida do necessitado se venceram e não lhe foram pagos, os seus herdeiros podem reclamar, pois que se trata de direito definitivamente adquirido pelo alimentário: já fazia parte de seu patrimônio; e como tal é perfeitamente transmissível. (Tratado de Direito de Família. Campinas. Editora Bookseller, 2001, p. 284-285).

Com o mesmo posicionamento, cita-se, ainda, Yussef Said Cahali (in Dos Alimentos. Editora Revista dos Tribunais. 7a Edição. São Paulo. 2012. p. 52).

Este entendimento - possivelmente imbuído do nobre propósito de evitar que o alimentante, apesar de inadimplente com a relevante obrigação alimentar, venha, sob o aspecto patrimonial (e somente sob esse prisma, ressalta-se), a se beneficiar com a extinção da obrigação -, com as mais respeitosas vênias, afasta-se, como já demonstrado, por completo da natureza jurídica destes, notadamente quanto ao seu viés personalíssimo, e de sua finalidade.

O direito aos alimentos não se confunde com a obrigação comum. Ainda que possa ser expressado economicamente, o direito aos alimentos, concebido como direito da personalidade, integra o patrimônio moral, e não o econômico, do indivíduo, não passível de transmissão a terceiros, a qualquer título.

Para o propósito perseguido - de evitar que o alimentante, a despeito de inadimplente, se beneficie com a extinção da obrigação alimentar - deve-se reconhecer viável o exercício eventual da pretensão da genitora, em nome próprio, de obter o ressarcimento pelos gastos despendidos no cuidado do alimentário falecido que eram da obrigação do alimentante, o qual obteve, assim, enriquecimento sem causa.

A corroborar a compreensão ora adotada, não se pode deixar de reconhecer que a intransmissibilidade do direito aos alimentos, como consectário de seu viés personalíssimo, amplamente difundido na doutrina nacional, tem respaldo do Código Civil que, no seu art. 1.707, dispôs: "pode o credor [de alimentos] não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora".

Veja-se que a exceção quanto ao alimentos vencidos, admitida, como visto, por parte da doutrina, não tem respaldo na lei de regência como seria de rigor, especialmente porque encerra uma ampliação da obrigação do alimentante (de modo a restringir direitos).

O
Código Civil de 2002
, em relação ao direito aos alimentos, não inovou quanto à sua intransmissibilidade.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, dou provimento ao presente recurso especial para, ante a morte do alimentando, extinguir a ação de execução de alimentos, resguardada a pretensão da genitora de, em ação própria, postular o ressarcimento pelos gastos despendidos no cuidado do alimentando que eram da responsabilidade do genitor, propiciando-lhe um enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional deve ser contado a partir da presente decisão, de modo a conservar direitos.

É o voto.(REsp 1881877/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019 - destaquei).

Esse entendimento foi reafirmado pela 4a Turma do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2.412.253-RS (Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 9/9/2024), conforme bem destacado na sentença recorrida.

Com efeito, a natureza jurídica dos alimentos está intrinsecamente ligada à subsistência e à dignidade da pessoa humana do alimentando. Trata-se de direito personalíssimo, destinado a garantir a sobrevivência e o desenvolvimento adequado do seu titular.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DA ALIMENTADA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART . 485, IX, DO CPC/15. RECURSO DA GENITORA EM NOME PRÓPRIO. RECURSO VISANDO A HABILITAÇÃO DA GENITORA A FIM DE DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO, EM NOME PROPRIO, BUSCANDO SATISFAZER OS ALIMENTOS VENCIDOS ANTERIORMENTE AO ÓBITO. AÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL . IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA GENITORA, NA QUALIDADE DE HERDEIRA DA CREDORA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO . "1. Em conformidade com o direito civil constitucional que preconiza uma releitura dos institutos reguladores das relações jurídicas privadas, a serem interpretados segundo a Constituição Federal, com esteio, basicamente, nos princípios da proteção da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da isonomia material, o direito aos alimentos deve ser concebido como um direito da personalidade do indivíduo. Trata-se, pois, de direito subjetivo inerente à condição de pessoa humana, imprescindível ao seu desenvolvimento, à sua integridade física, psíquica e intelectual e, mesmo, à sua subsistência. 2 .
Os alimentos integram o patrimônio moral do alimentando, e não o seu patrimônio econômico, ainda que possam ser apreciáveis economicamente. Para efeito de caracterização da natureza jurídica do direito aos alimentos, a correlata expressão econômica afigura-se in totum irrelevante, apresentando-se de modo meramente reflexo, como sói acontecer nos direitos da personalidade
. 3. Do viés personalíssimo do direito aos alimentos, destinado a assegurar a existência do alimentário e de ninguém mais, decorre a absoluta inviabilidade de se transmiti-lo a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico . 4. A compreensão de que o direito aos alimentos, especificamente em relação aos vencidos, seria passível de sucessão aos herdeiros do alimentário (credor dos alimentos), além de se apartar da natureza destes, de seu viés personalíssimo e de sua finalidade, encerra uma inadequação de ordem prática insuperável, sem nenhum respaldo legal. 5. A partir do óbito do credor de alimentos, o conflito de interesses remanescente não mais se relaciona com os alimentos propriamente ditos, já que não se afigura possível suceder a um direito personalíssimo . Remanesce, eventualmente, a pretensão da genitora de, em nome próprio, ser ressarcida integralmente pelos gastos despendidos no cuidado do alimentando que eram da responsabilidade do genitor, propiciando-lhe um enriquecimento sem causa. 6. Extinta a obrigação alimentar por qualquer causa (morte do alimentando, como se dá in casu; exoneração do alimentante, entre outras), a genitora não possui legitimidade para prosseguir na execução de alimentos (vencidos), seja na condição de herdeira, seja em nome próprio, por sub-rogação. 7 .
A intransmissibilidade do direito aos alimentos, como consectário de seu viés personalíssimo, amplamente difundido na doutrina nacional, tem respaldo do Código Civil que, no seu art. 1.707, dispôs: "pode o credor [de alimentos] não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora". O Código Civil de 2002, em relação ao direito aos alimentos, não inovou quanto à sua intransmissibilidade
." ( REsp 1681877/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (TJ-SC - AC: 00002840320058240159 Armazém 0000284-03.2005.8 .24.0159, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELOS EXEQUENTES. FALECIMENTO DA ALIMENTADA . EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELOS FILHOS MAIORES E CAPAZES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo personalíssimo o direito alimentar, o falecimento da parte alimentada extingue a respectiva obrigação. Precedentes STJ.
2 .
Do viés personalíssimo do direito aos alimentos, destinado a assegurar a existência do alimentário e de ninguém mais, decorre a absoluta inviabilidade de se transmiti-lo a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico. Precedente STJ. 3. Recurso conhecido e improvido
. (TJTO , Apelação Cível, 0007767-10.2014.8.27 .2706, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , 3a TURMA DA 2a CÂMARA CÍVEL , julgado em 06/10/2022, DJe 17/10/2022 15:51:00) (TJ-TO - Apelação Cível: 0007767-10.2014.8 .27.2706, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/10/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (destaquei)

Permitir a transmissão dos créditos alimentares vencidos aos herdeiros significaria desvirtuar a natureza jurídica do instituto, transformando-o em mero crédito patrimonial, desvinculado de sua finalidade existencial.

Nesse sentido, é preciso reconhecer que os alimentos, sejam eles atuais, pretéritos, vencidos ou vincendos, possuem caráter personalíssimo, visto que não integram o patrimônio econômico do credor, mas sim seu patrimônio moral.

A morte da alimentanda durante o curso da execução acarreta, portanto, as seguintes consequências jurídicas: a) extinção integral do crédito alimentar, ante sua natureza personalíssima; b) impossibilidade de sucessão hereditária nos valores pretéritos, por constituírem patrimônio moral intransmissível; c) perda superveniente do objeto da execução, em razão do desaparecimento do sujeito destinatário dos alimentos.

Não se trata, como alega a apelante, de permitir o enriquecimento sem causa do devedor, mas de reconhecer que, com o falecimento da alimentanda, desaparece o próprio fundamento jurídico da obrigação alimentar, que é garantir a subsistência de pessoa determinada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que indeferiu o pedido de habilitação sucessória formulado pela genitora da falecida exequente e declarou extinta a execução, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026